Tribunal: TRF3
Processo: 5035803-64.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
575/575)

5035803-64.2023.4.03.6100

DJEN Data: 29/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 29/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5035803-64.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: YARA SOUSA QUEIROZ, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE

ADVOGADO do(a) APELANTE: YASMIM MANSUR PAGANO BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ ROSA VELOSO - MG214488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISLA KAROLINA CONCEICAO OLIVEIRA - MG241063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN - DF32305-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, YARA SOUSA QUEIROZ

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN - DF32305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE

ADVOGADO do(a) APELADO: YASMIM MANSUR PAGANO BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ ROSA VELOSO - MG214488-A

Ementa

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE OTOMODELAÇÃO POR CIRURGIÕES-DENTISTAS. RESOLUÇÃO CFO No 230/2020. PRIVATIVIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ESTÉTICOS À MEDICINA (LEI No 12.842/2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a vedação à realização de otomodelação por cirurgiões-dentistas, reconhecendo a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e a privatividade de procedimentos cirúrgicos estéticos à medicina.

A embargante alega omissões no acórdão quanto à natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e quanto à natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), requerendo integração do julgado, com atribuição de efeito infringente, e, subsidiariamente, integração para fins de prequestionamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (a) à alegada natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e à impossibilidade de ampliação por analogia ou interpretação extensiva; (b) à alegada natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), com repercussão na classificação do ato como cirurgia estética privativa da medicina.

II. Examinar o cabimento de atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, caso o suprimento das alegadas omissões conduza à alteração do resultado, bem como o pedido subsidiário de integração para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem contornos processuais rígidos e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, quando presente obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial ao reconhecer, a partir do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020, a vedação de procedimentos cirúrgicos na face — incluindo otoplastia — e ao concluir que, embora a otomodelação seja menos invasiva, insere-se no mesmo gênero e espécie da otoplastia, por envolver intervenção na região auricular, reputada fora da atuação da odontologia.

Quanto à alegada taxatividade do rol do art. 1o da Resolução, o acórdão apreciou o alcance normativo ao reconhecer a correspondência entre otomodelação e otoplastia e ao aplicar a vedação; a insurgência traduz tentativa de rediscussão do mérito, sem demonstração de omissão apta a justificar integração.

Quanto à alegada natureza reparadora/funcional do procedimento (CID Q17.5), o acórdão analisou a natureza do ato ao enquadrá-lo no mesmo gênero/espécie da otoplastia e ao invocar a privatividade médica de procedimentos cirúrgicos estéticos (art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013), não se evidenciando omissão cuja correção imponha menção literal à classificação CID para alterar o resultado.

O efeito infringente é inadequado quando ausente vício no julgado cujo suprimento conduza necessariamente à modificação do resultado, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 535 do CPC; art. 1.022 do CPC/2015; art. 1o da Resolução CFO no 230/2020; art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5035803-64.2023.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: YARA SOUSA QUEIROZ, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE - MG188975-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: YASMIM MANSUR PAGANO BATISTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ ROSA VELOSO - MG214488-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISLA KAROLINA CONCEICAO OLIVEIRA - MG241063-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN - DF32305-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARKCELLER DE CARVALHO BRESSAN - DF32305-A

ADVOGADO do(a) APELADO: FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - DF66183-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRESA DE OLIVEIRA E RESENDE - MG188975-A

ADVOGADO do(a) APELADO: YASMIM MANSUR PAGANO BATISTA

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIZ ROSA VELOSO - MG214488-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, YARA SOUSA QUEIROZ

PARTE RE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz, nos quais a embargante alega tempestividade e regularidade da representação e aponta omissões no acórdão quanto a dois pontos centrais: (i) a alegada natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 — sustenta que a enumeração de procedimentos vedados é exaustiva e não admite ampliação por analogia ou interpretação extensiva; e (ii) a natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), que, segundo ela, afasta a classificação automática do ato como cirurgia estética privativa da medicina. Pleiteia integração do julgado para enfrentamento dessas teses, atribuição de efeito infringente aos embargos caso o suprimento das omissões conduza a alteração do resultado, e, subsidiariamente, integração para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Conselho Federal de Odontologia contesta a existência de omissão, sustentando que os embargos visam, na prática, rediscutir o mérito. Afirma que o acórdão já reconheceu a correspondência entre otomodelação e otoplastia, implicando rejeição tácita das teses da embargante, e que a não menção literal a pontos específicos não configura omissão. Defende, ainda, a inadequação do pedido de efeito infringente, por se tratar de meio impróprio para reexame do mérito, e requer a rejeição dos embargos, mantendo-se o julgado por seus fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz, em face de acórdão que negou provimento às apelações e manteve a vedação à realização da otomodelação por cirurgiões-dentistas, sustentando a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e a privatividade de procedimentos cirúrgicos estéticos à medicina.

Sustenta a embargante omissão quanto a (i) alegada natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020, e (ii) alegada natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), pleiteando integração do julgado e, subsidiariamente, efeito infringente.

É o relatório.

Nos termos da consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento" (EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145).

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, que admitem o recurso quando houver obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso dos autos, o acórdão enfrentou a matéria essencial suscitada pela embargante, conforme se extrai literalmente dos trechos do próprio julgado:

"O art. 1o da Resolução veda aos cirurgiões-dentistas a realização de procedimentos cirúrgicos na face listados (a) Alectomia; (b) Blefaroplastia; (c) Cirurgia de castanheira ou lifting de sobrancelhas; (d) Otoplastia; (e) Rinoplastia; (f) Ritidoplastia ou Face Lifting."

"Mesmo que a Otomodelação seja menos invasiva que a otoplastia, o tribunal entendeu que se trata de procedimento do mesmo gênero e espécie, envolvendo intervenção na região auricular — área fora da atuação da odontologia."

"Aponta que procedimentos cirúrgicos estéticos são privativos da medicina (art. 4o, II e III da Lei no 12.842/2013)."

O dispositivo do acórdão é também claro quanto ao resultado adotado:

"Nega provimento às apelações (mantém sentença de improcedência)."

"Mantida a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e a vedação da realização da Otomodelação por cirurgiões-dentistas."

Da confrontação entre os argumentos dos embargos e o conteúdo do acórdão conclui-se que:

Quanto à alegada omissão sobre a suposta taxatividade do rol do art. 1o da Resolução, o acórdão apreciou o alcance normativo ao reconhecer a correspondência entre otomodelação e otoplastia e aplicar a vedação; a pretensão da embargante traduz, na prática, tentativa de rediscussão do mérito, não a demonstração de omissão apta a ensejar integração do julgado.

Quanto à alegada omissão relativa à natureza reparadora/funcional do procedimento (CID Q17.5), o acórdão analisou a natureza do procedimento ao concluí-lo do mesmo gênero/espécie da otoplastia e ao invocar a privatividade médica; não consta, dos trechos transcritos, fundamento decisivo que torne imprescindível a menção literal da classificação CID invocada para alterar logicamente o resultado. Assim, não está demonstrada omissão que justifique alteração do julgado.

O pedido de atribuição de efeito infringente nos embargos de declaração é inadequado, por constituir meio impróprio para rediscussão do mérito quando não evidenciado vício cujo suprimento conduza necessariamente à modificação do resultado.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É o voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEDAÇÃO À REALIZAÇÃO DE OTOMODELAÇÃO POR CIRURGIÕES-DENTISTAS. RESOLUÇÃO CFO No 230/2020. PRIVATIVIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ESTÉTICOS À MEDICINA (LEI No 12.842/2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:

Embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a vedação à realização de otomodelação por cirurgiões-dentistas, reconhecendo a legalidade da Resolução CFO no 230/2020 e a privatividade de procedimentos cirúrgicos estéticos à medicina.

A embargante alega omissões no acórdão quanto à natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e quanto à natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), requerendo integração do julgado, com atribuição de efeito infringente, e, subsidiariamente, integração para fins de prequestionamento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

I. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (a) à alegada natureza taxativa do rol do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020 e à impossibilidade de ampliação por analogia ou interpretação extensiva; (b) à alegada natureza reparadora/funcional do procedimento de correção de orelhas proeminentes (CID Q17.5), com repercussão na classificação do ato como cirurgia estética privativa da medicina.

II. Examinar o cabimento de atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração, caso o suprimento das alegadas omissões conduza à alteração do resultado, bem como o pedido subsidiário de integração para fins de prequestionamento.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração possuem contornos processuais rígidos e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, quando presente obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão embargado enfrentou a matéria essencial ao reconhecer, a partir do art. 1o da Resolução CFO no 230/2020, a vedação de procedimentos cirúrgicos na face — incluindo otoplastia — e ao concluir que, embora a otomodelação seja menos invasiva, insere-se no mesmo gênero e espécie da otoplastia, por envolver intervenção na região auricular, reputada fora da atuação da odontologia.

Quanto à alegada taxatividade do rol do art. 1o da Resolução, o acórdão apreciou o alcance normativo ao reconhecer a correspondência entre otomodelação e otoplastia e ao aplicar a vedação; a insurgência traduz tentativa de rediscussão do mérito, sem demonstração de omissão apta a justificar integração.

Quanto à alegada natureza reparadora/funcional do procedimento (CID Q17.5), o acórdão analisou a natureza do ato ao enquadrá-lo no mesmo gênero/espécie da otoplastia e ao invocar a privatividade médica de procedimentos cirúrgicos estéticos (art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013), não se evidenciando omissão cuja correção imponha menção literal à classificação CID para alterar o resultado.

O efeito infringente é inadequado quando ausente vício no julgado cujo suprimento conduza necessariamente à modificação do resultado, não se prestando os embargos de declaração ao reexame do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE:

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Yara Sousa Queiroz, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: art. 535 do CPC; art. 1.022 do CPC/2015; art. 1o da Resolução CFO no 230/2020; art. 4o, II e III, da Lei no 12.842/2013.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, EARESP no 299.187-MS, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.6.2002, D.J.U. de 16.9.2002, Seção 1, p. 145.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão